Tribunal: TJDFT
Processo: 0004703-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
1. Furto de Supermercado na Ceilândia-DF. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório.
2. A aplicação do princípio da insignificância depende dos seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84412).
3. Negado provimento ao recurso da ré.